Tribunal: TJSP
Processo: 1012453-30.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
SEGURO CONDOMINIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal não demonstrado – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Perícia inconclusiva – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.